Tribunal: TJDFT
Processo: 0715623-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA INVERSA. PEDIDO DE ARRESTO ON LINE INDEFERIDO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. EMPRESA DE FACHADA. PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. OBSERVAÇÃO DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra decisão proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial, que indeferiu o pedido de tutela de urgência em que pleiteia o arresto on line de valores da pessoa jurídica Proativo Administradora e Corretora de Seguros de Vida EIRELI, a qual pretende atingir com o pedido de desconsideração da personalidade jurídica inversa. 1.1. O agravante alega, em suma, fraude na abertura de uma empresa de fachada, bem como que o executado não possui quaisquer valores depositados em sua conta pessoal, mas ostenta padrão de vida luxuoso nas redes sociais e se apresenta como consultor financeiro.
2. A princípio, não se evidencia, eventual perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2.1. Embora o pedido de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica tenha sido instruído com diversos documentos, como o comprovante de situação cadastral e contrato social da empresa, extratos bancários oriundos do processo n° 0000715-45.2018.5.10.0022; petição inicial, ata de audiência e sentença do processo n° 0000715-45.2018.5.10.0022; fotos (prints) do Instagram do Executado, eles não demonstram a perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2.2. Os indícios de que o executado constituiu uma empresa de fachada para simular a existência de um contrato de natureza civil entre duas pessoas jurídicas com o objetivo de esconder o vínculo de emprego, por si só, não faz presunção de fraude a pagamento de credores. 2.3. Deve-se aguardar o andamento do processo, com a observação dos princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa para decidir a questão.
3. Importante consignar que a concessão da liminar, neste instante, não comparece prudente por não estar caracterizado o periculum in mora. Nesse sentido: “[...] A concessão da tutela de urgência está condicionada, conforme disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, à demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim, devem estar presentes tanto a probabilidade do direito, podendo este ser identificado mediante prova sumária, quanto o reconhecimento de que a natural demora em sua definição pela via judicial possa causar dano grave e de difícil reparação ao seu titular ou ameaçado de lesão. [...]” (07014108520208070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 18/5/2020).
4. Agravo de instrumento improvido.